Tribunal: TJBA
Processo: 8000615-05.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000615-05.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
TEMPORÁRIO
. MUNICÍPIO DE
LAURO DE FREITAS
/BA.
VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR ACERCA DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PROVIDO
DO AUTOR. APELO DO RÉU PREJUDICADO.

SENTENÇA
ANULADA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Autora
/
Apelante
recorre no id. 45446054,
suscitando preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, e, no mérito, sustenta a existência de insalubridade, horas extras e 13º salário não pagas, pugnando, ao final, pela condenação da municipalidade em danos morais.
Já o Ente Público, recorre no id. 45446055 unicamente em face da fixação de percentual de honorários advocatícios, invocando a aplicabilidade do art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

2
.
Da detida análise dos autos,
percebe-se que, tanto na petição inicial, quanto na réplica, a parte Autora/Apelante pugna pela designação de audiência de instrução para que seja ouvida testemunha com o intuito de corroborar a tese de insalubridade e horas extras trabalhadas.

3
.
É certo que o juiz é o destinatário da prova, podendo este indeferir a produção de prova testemunhal e pericial quando constar dos autos provas suficientes para comprovar ou refutar o alegado.

4. Todavia, resta configurado o cerceamento de defesa, haja vista que o pedido de oitiva de testemunha sequer foi apreciado pelo magistrado singular, ensejando no indeferimento do pagamento do adicional de insalubridade e das horas extras pleiteadas, ensejando, assim, na nulidade processual.

5.
Com relação ao Apelo do Réu,
resta o mesmo prejudicado, em face do acolhimento da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, o qual anula a sentença fustigada.

6.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO

DO AUTOR. APELO DO RÉU PREJUDICADO
. SENTENÇA
ANULADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000615-05.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante PAULO SANTOS DE JESUS e outros e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo do Autor e JULGAR PREJUDICADO o apelo do Réu
, nos termos do voto da relatora.